Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$1.516,68 e condenar o réu à restituição deste valor em dobro decorrente do processamento do débito no cartão de crédito. Em seu recurso, a parte recorrente discorre sobre os transtornos gerados em razão dos fatos narrados na inicial e postula a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia posta nos autos ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Restou demonstrado que houve falha na prestação de serviço e que a cobrança dos débitos era indevida, devendo ser restituído em dobro o montante cobrado.
V. Para a concessão da reparação pretendida, seria necessária a comprovação do abalo moral, que se constitui na lesão a algum dos atributos da personalidade, tais como a vida, a integridade física ou psíquica, o nome, a imagem, ou honra, o que não ocorreu no caso em análise. Ainda que tenha havido algum vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão aos direitos de personalidade. Assim, apesar do dissabor que se presume enfrentado pela parte recorrente, o aborrecimento em determinadas situações é de presunção esperada. Logo, a hipótese não configura dano moral indenizável. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1362060, 07009399020218070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.